Tribunal: STF
Processo: ARE 1541293
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de embargos infringentes, resumido na seguinte ementa (Doc. 90, fl. 10):



    EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR. REJEIÇÃO NO CASO DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAVAM A FUNDADA SUSPEITA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL, POR INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240, § 2º, E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Diante das circunstâncias concretas do fato, mormente em razão da qualidade da informação recebida pela Polícia Civil, que foi confirmada in loco pelos agentes policiais, está justificada a abordagem veicular e pessoal realizada nos embargantes, pois que, na ocasião, o contexto fático indicava, consistentemente, a fundada suspeita da posse de drogas ilícitas pelos réus. Inexistente prova de qualquer ilegalidade na busca veicular realizada nos acusados, a qual atendeu ao disposto no Art. 244 do Código de Processo Penal. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, como incursa nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 55).



    A parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 5º, incisos X e LXI, da Constituição da República, pois ilícita a busca pessoal e veicular realizada, uma vez que ausentes fundadas suspeitas aptas a permitir a violação ao direito à intimidade do acusado (Doc. 99).



    Nas razões recursais, alega que “a mera suspeita genérica na sequência de uma mera blitz de trânsito – baseada apenas em informações apócrifas, bastou para fosse determinado ao réu sair do veículo para busca veicular e pessoal, sem motivo próximo ou remoto para se suspeitar tivesse eles praticando alguma ilicitude” (Doc. 99, fl. 8).



    Enfatiza que “havia no caso apenas alegadas informações genéricas por parte da autoridade policial, no sentido que o réu ‘poderia estar na ocasião transportando drogas ilícitas para abastecer uma festa na cidade’, daí porque da busca pessoal e veicular na sequência da alegada blitz – sem mandado judicial ser ilegal/inconstitucional – pois em verdadeira ‘pescaria probatória” (Doc. 99, fl. 8).



    Afirma que “diante da ausência de descrição objetiva sobre o que motivou a suspeita de o réu estar supostamente transportando entorpecentes, a equivocada medida policial enseja na invalidade do flagrante, visto que mera descoberta casual não justifica a medida a convalidar o flagrante delito” (Doc. 99, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para o fim de reformar o v. acórdão recorrido também à luz da Carta Magna se assim se fizer necessário, aplicando-se o direito à espécie, ao efeito de absolver totalmente o recorrente da acusação e condenação imposta, face a manifesta ilegalidade/inconstitucional da busca pessoal suscitada” (Doc. 99, fl. 12).



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 110, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 99, fl. 5):



    A Repercussão Geral



    Conforme atual legislação dos pressupostos processuais para o extraordinário resta obrigatória o preenchimento do requisito da Repercussão Geral da matéria em questão tida como afrontada, para conhecimento do recurso pretório. No caso em tela, tal requisito se mostra presente, na medida que se trata de manifesta violação de direito, considerada de ordem pública, e assim, aliás, passível de apreciação tanto a requerimento da parte interessada, como de ofício e em qualquer grau de jurisdição.



    Com efeito, conforme se mostrará a seguir, a v. decisão recorrida afrontou a garantia constitucional de inviolabilidade à intimidade pessoal do cidadão (art. 5º, X, e LXI/CF), ao não acolher a preliminar suscitada de nulidade probatória no caso. Evidentemente, que a violação de direito e garantia constitucional, maxime quando embasa veredicto condenatório ilegal refletindo na liberdade do cidadão, que tal ilegalidade causa relevância ou repercute negativamente à Sociedade. 



    Desta feita, por tratar-se de questão de ordem pública inerente à garantia fundamental do cidadão de inviolabilidade domiciliar que está em jogo no presente feito, evidentemente que o caso possui repercussão geral, e assim não pode ser excluída de apreciação a alegada violação de direito, até por conta do que dispõe o art. 5º, XXXV, da CF.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo TJRS para desprover os embargos infringentes e manter o acórdão condenatório proferido em sede de apelação (Doc. 90, fls. 7-9):



    É bem de ter-se presente que tanto a busca pessoal quanto a busca veicular são reguladas pelos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    Do exame dos aludidos dispositivos legais verifica-se que a busca pessoal e veicular procede-se, apenas, quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo: a) arma de fogo ou munição; b) coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim criminoso; e) objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu; f) cartas abertas destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e g) qualquer elemento de convicção.



    A busca pessoal e veicular independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Na linha do que vem sendo decidido pela Corte Superior, há de haver elementos concretos que evidenciem a probabilidade de que o agente esteja na posse de objetos ilícitos ou que constituam corpo de delito a autorizar a busca pessoal, conforme trecho de precedente colacionado a seguir:



    ‘1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ‘fundada suspeita’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência." (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022) - grifei 



    Não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA, cuja ementa vai transcrita a seguir: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista  não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal – vulgarmente conhecida como “dura”, “geral”, “revista”, “enquadro” ou “baculejo” –, além da intuição baseada no tirocínio policial: a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes; b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis; c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural. 7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade. 8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra”. Mais do que isso, “os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua direção” (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156). 9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. 10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 (‘ADPF das Favelas’, finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP – reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que ‘o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos’. 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal – o que por certo não é verdade –, as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de “eficiência” das stop and frisks era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira Scheindlin. 12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da ‘porta de entrada’ no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança. 13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: ‘Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal’. 14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 15. Na espécie, a guarnição policial ‘deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita’ e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta  ‘atitude suspeita’, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.’ (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022) 



    Dito isso, no caso dos autos, extrai-se que a Polícia Civil recebeu informações de que um veículo HB20, vindo de Santa Cruz do Sul e tripulado pelos réus, estaria trazendo drogas para abastecer uma festa eletrônica que ocorreria na cidade. De posse da informação, avisaram a praça de pedágio e organizaram duas equipes para a abordagem. 



    Tendo o veículo passado pela praça de pedágio e recebido a informação, a abordagem foi realizada, oportunidade em que foram encontrados os entorpecentes apreendidos. 



    Assim, diante das circunstâncias concretas do fato, a busca veicular e pessoal está amparada pela situação de flagrância, existindo fundadas suspeitas de que os réus estivessem na posse de objetos ilícitos, razão pela qual não prospera a nulidade arguida.”



    Como se observou, não há falar em ilegalidade na abordagem policial, pois, conforme narrado, existiu justa causa para a abordagem veicular e pessoal dos suspeitos. No caso concreto, a Polícia Civil foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas para abastecer uma festa eletrônica na cidade. Com base em tais informações, as autoridades acionaram o posto de pedágio e montaram duas equipes para interceptar o suspeito. Na oportunidade em que veículo passou pelo pedágio, os agentes foram acionados e realizaram a abordagem, o que resultou na apreensão dos entorpecentes.



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    A propósito do tema:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico , seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.(ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre De Moraes



Relator